Tribunal: TJDFT
Processo: 0721171-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0721171-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUIAR DE PADUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 27351060). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AGUIAR DE PAULA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0712016-38.2021.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ora Agravado, indeferiu o processamento da Execução Provisória de Honorários manejada pela ora Agravante. Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Doc. Num. 26930063). Todavia, a despeito de ter havido a admissão do recurso e seu respectivo processamento, certo é que a Agravante, após a interposição do recurso, protocolizou petição desistindo do Agravo de Instrumento (Doc. Num. 27351060). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador